Tribunal: TJSP
Processo: 1004813-24.2019.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – INTERESSE DA UNIÃO - COMPETÊNCIA ABSOLUTA – JUSTIÇA FEDERAL - I – Sentença de extinção, sem julgamento do mérito – Recurso da autora – II – Autora que cursou Faculdade de Artes Dulcina de Moraes, tendo concluído o curso de Pedagogia com registro de seu diploma pela UNIG - Suspensão da autonomia universitária da UNIG

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – INTERESSE DA UNIÃO - COMPETÊNCIA ABSOLUTA – JUSTIÇA FEDERAL - I – Sentença de extinção, sem julgamento do mérito – Recurso da autora – II – Autora que cursou Faculdade de Artes Dulcina de Moraes, tendo concluído o curso de Pedagogia com registro de seu diploma pela UNIG - Suspensão da autonomia universitária da UNIG para registro de diplomas, determinada pelo Ministério da Educação, conforme Portaria SERES/MEC no 738 de 2016, que gerou o cancelamento do seu registro diploma - Controvérsia delimitada na petição inicial que é relativa a registro definitivo de diploma, que foi cancelado por determinação do Ministério da Educação, de modo que configurada a competência absoluta da Justiça Federal – Interesse da União – Inteligência do art. 109 da CF, bem como do art. 64, §1o, do NCPC – Incompetência absoluta, deste Egrégio Tribunal, reconhecida de ofício – Recurso não conhecido, com remessa dos autos à Justiça Federal".